Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0741006-39.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: R-TRES MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de R TRÊS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (ID 42774688), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator